Tribunal: TJES
Processo: 5001361-21.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001361-21.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS ZANI BERGAMIN e outros
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos no que diz respeito ao recurso interposto pelo BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A, negar provimento. Em relação ao recurso interposto por LUCAS ZANI BERGAMIN, dar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001361-21.2023.8.08.0047

RECORRENTES/RECORRIDOS:
LUCAS ZANI BERGAMIN; BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A.

RELATORA:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento do juizado especial cível ajuizado por
LUCAS ZANI BERGAMIN
em face de
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A.

Em síntese, o requerente alega que ao tentar obter crédito para compra de um veículo, teve a surpresa de constatar que havia uma negativação em seu nome, razão pela qual o crédito não pode ser concedido. Ocorre que o presente débito é referente a cobranças de anuidades de cartão de crédito que foi cancelado a meses atras. Em razão do impasse, o requerente deseja a ativação do seu nome e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para:

a) DECLARAR a nulidade do débito referente ao aludido cartão de crédito, bem como CONDENAR o réu a restituir à autora a quantia de R$ 267,56 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), atualizada monetariamente da data do pagamento, e juros legais da citação;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença”.

Irresignadas com a sentença proferida em ID nº6980235, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

A parte requerida em sede de preliminar alega a imprescindibilidade de suspensão do recurso. Ademais, no mérito pugna pela legalidade e regularidade das cobranças de tarifas e encargos. Além disso, o Banco sustenta o não cabimento dos danos materiais, bem como a impossibilidade de devolvê-los em dobro. Por fim, o requerido impugna os danos morais e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Seguidamente, a parte requerente sustenta a necessidade de aumento do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, passo à análise do recurso do Banco.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da sentença prolatada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao recorrente comprovar nos autos a alegação de legitimidade das cobranças realizadas, o que não ocorreu, tendo em vista que o cartão de crédito fora cancelado pelo recorrido, fato que restou incontroverso na presente ação.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Logo, restou incontroversa a irregularidade da negativação, bem como que a parte autora logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que, restando comprovado o cancelamento do cartão, não há que se falar em cobrança de anuidade.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrido pelos danos morais sofridos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Passo à análise do recurso do Sr. Lucas.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o quantum arbitrado em indenização por dano moral foi adequado face ao dano sofrido pelo recorrente.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, vejo configurado o dano por toda a raiva, indignação e frustração suportadas pela parte autora ao ter seu nome negativado.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ademais, a condição econômica da parte autora, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato a necessidade de aumentar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento, valor este que se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos.

No que diz respeito ao recurso interposto pelo BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a BB ADMINISTRADORA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em relação ao recurso interposto por LUCAS ZANI BERGAMIN, DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de:

DETERMINAR que BB ADMINISTRADORA efetue o pagamento à título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)